Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169, STJ. CASO DISTINTO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA.

1. É desnecessário o procedimento de liquidação se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, possibilitando o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos.

2. No referido Tema 1169/STJ discute-se a necessária liquidação prévia da sentença, o que distingue do caso em exame (distinguishing), já que a suposta necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva não foi aventada pelo ente federativo.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.